Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVADO), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVADO), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVADO), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (AGRAVADO), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (AGRAVADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO “
EX OFFICIO
” DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO GRAVE – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO EM CASO DE LEVANTAMENTO, PELO PERITO, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MERO DESDOBRAMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA E REFLEXIVA DE QUE O FATO GERADOR DO DANO JUSTIFICADOR DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DECORRE DA PRÓPRIA DECISÃO AGRAVADA – INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE ATRIBUIÇÃO INDISCRIMINADA DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS RECURSOS – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se admite, para fins de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da pretensão recursal, argumentação cíclica e redundante de que o “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou de “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995, p.ú.), decorre do simples cumprimento da decisão judicial recorrida. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão que, “
à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal
” (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), indeferiu do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000884-63.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco/agravante, mantendo, assim, a eficácia da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0007451-94.2014.8.11.0037), ajuizada contra o HSBC por LIAMARA DEBASTIANI e outros, “
considerando a grande discrepância entre os cálculos demonstrados pelas partes
”, posto que os exequentes/agravados indicam como valor exequendo o montante de R$ 1.819.559,15 e o HBSC afirma que o saldo devedor totaliza R$ 77.519,28, determinou realização de perícia contábil para “
apuração do valor devido
”, impondo ao Banco/agravante os ônus financeiros da produção da prova (cf. Ids. no 66072499 e 70828294 dos autos de origem e Id. no 120022499 dos presentes autos).

O Banco/agravante sustenta que “
caso não concedida a medida liminar, ante o teor da decisão agravada, o Ilmo. Perito Judicial poderá levantar os valores depositados nos autos a título de honorários
”, e que, “
se a decisão agravada for reformada ao julgamento final do presente recurso,
(ele)
dificilmente conseguirá reaver a quantia paga a título de honorários
”, sendo, pois, “
necessário que se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto, sob pena de nulidade processual, em razão da grande possibilidade de reforma da decisão recorrida
” (sic – cf. Id. no 122548964 - pág. 3).

Insiste em que “
há plausibilidade nas teses suscitadas no recurso
”, especialmente a de que, tratando-se de prova cuja produção foi determinada “
ex officio
” pelo juiz presidente do feito, os custos de sua produção devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC (sic – cf. Id. no 122548964 - pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, reformada a decisão agravada, seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto (sic – cf. Id. no 122548964 - pág. 3/4).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 122902476).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI sob os seguintes fundamentos:

“A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor ao Banco/executado o ônus financeiro da produção da prova pericial cuja produção foi determinada justamente porque a MMa. Juíza admitiu ele tem parcial razão ao se insurgir contra a quantificação do valor exequendo, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o perigo de lesão séria é evidente”, já que “a subsistência da decisão ora agravada, nos moldes como proferida, causará sérios prejuízos ao Banco agravante, consubstanciados no início dos atos executórios, com o consequente levantamento dos valores nos autos, o que não poderá ser admitido, especialmente, em virtude das matérias de ordem pública arguidas nos autos” (sic – cf. Id. no 115744951 - pág. 14), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

No presente Agravo Interno, o Banco/agravante apenas reprisa a tese de preenchimento dos requisitos à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022